Tribunal: TJMT
Processo: 1002070-62.2019.8.11.0086
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002070-62.2019.8.11.0086
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ELAINE TAYARA BASILIO DA SILVA - CPF: 044.814.321-60 (JUIZO RECORRENTE), ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), Prefeito de Nova Mutum (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTÚM (JUIZO RECORRENTE), ELAINE TAYARA BASILIO DA SILVA - CPF: 044.814.321-60 (RECORRIDO), ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA EM TERCEIRO LUGAR – N
OMEAÇÃO –APROVADOS DENTRO DO NUMERO DE VAGAS
– DIREITO À POSSE —

SENTENÇA RATIFICADA.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença que, nos autos do Mandado de Segurança de nº 1002070-62.2019.8.11.0086 que tramitou perante o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum-MT impetrado por
ELAINE TAYNARA BASILIO DA SILVA, em face de ato ilegal e abusivo praticado por PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA MUTUM/MT, Sr. Adriano Xavier Piveta e pela SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL, Sra. Anke Schwabe
, a sentença singular concedeu a segurança, e determinou à autoridade coatora que empossasse a impetrante no cargo público ao qual logrou nomeação.

Sem recurso voluntário das partes vieram os autos em Remessa Necessária.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença (Id.
103226970
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos, que a impetração do presente Mandado de Segurança teve por escopo assegurar a posse da Impetrante no cargo de
Fisioterapeuta, em razão da sua aprovação dentro do número de vagas previstas no Edital nº 001/2018 da Prefeitura de Nova Mutum-MT - id 101069046.

Alega que,
as duas primeiras candidatas foram nomeadas. Todavia, mesmo com candidatos aprovados, a autoridade apontada como coatora vem realizando diversas contratações temporárias, inclusive para o cargo em que a impetrante encontra-se aprovada.

Diante da preterição alegada, impetrou ou presente
mandamus
e, em data de
07.05.2021, sobreveio sentença que acolheu o pedido inicial e determinou a imediata nomeação da impetrante no cargo de Fisioterapeuta, em razão da sua aprovação dentro do número de vagas previstas no Edital nº 001/2018 - id 101069046.

Como bem anotado na decisão proferida no juízo singular (...) “
Outrossim, no documento de ID nº 22793906, que o edital de abertura do concurso público, mormente no anexo I do citado documento, foram disponibilizadas 03 (três) vagas para nomeação imediata no cargo concorrido pela impetrante. Portanto, esta ficou aprovada dentro do número de vagas
(...)”

Logo, razão nenhuma subsiste para impossibilitar a nomeação da Impetrante, diante da superveniência de vacância no cargo para o qual foi aprovada.

Em caso semelhante, outrossim, este Sodalício já decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO –APROVADOS DENTRO DO NUMERO DE VAGAS – TERMINO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME - DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO – ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO – SENTENÇA RETIFICADA APENAS PARA CORREÇÃO SINGELA (...) A discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero, fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: I) Quando a aprovação

ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (...)(RE 598.099)( RECURSO EXTRAORDINÁRIO 837.311 PIAUÍ - RELATOR: MIN. LUIZ FUX) Embora toda brilhante fundamentação exarada em sentença, houve apenas um erro material quanto a indicação do cargo concorrido no dispositivo, uma vez que constou enfermeiro, quando na realidade se trata de Professor de Artes (Nível Médio).

(N.U 0007909-45.2016.8.11.0004, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020)

Com esses fundamentos, acompanho o parecer ministerial, e, em remessa necessária,
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022